Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o Magistrado não possa fundamentar a decisão condenatória exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial (art. 155 do CPP), a decisão é válida caso o elemento informativo inquisitorial seja ratificado pela prova produzida em Juízo.
2. A culpabilidade é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado. Demonstrado que o delito foi praticado em contexto de violência doméstica, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade.
3. Os motivos do crime são as razões subjetivas que levaram ao cometimento do delito. In casu, não restou suficientemente demonstrado os motivos indicados pelo Juiz sentenciante para exasperar a pena-base, de modo que a análise negativa dos motivos do crime deve ser afastada.
4. A prática do delito na presença de criança ou adolescente torna a conduta do réu mais reprovável, devendo as circunstâncias do crime serem consideradas para exasperação da pena-base.
5. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos), cabe a aplicação do regime inicial semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, reduzindo a pena para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima.